Tribunal: TJPA
Processo: 0001389-59.2019.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001389-59.2019.8.14.0011

APELANTE: PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0001389-59.2019.8.14.0011

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.

APELANTE:

PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PÁRÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por PATRICIA MONTEIRO FERREIRA contra sentença que a condenou à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A recorrente foi presa em flagrante, após busca pessoal, em posse de substância entorpecente semelhante à cocaína, além de celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em analisar a legalidade da busca pessoal realizada na apelante, a partir da qual se originaram as provas que embasaram sua condenação, em face da inexistência de fundada suspeita e a falta de justificativa objetiva para a diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer busca pessoal, sem mandado, deve ser precedida de evidências concretas de crime, o que não ocorreu no caso. A busca foi realizada com base em denúncia anônima sem averiguação prévia, o que torna a diligência ilícita, conforme o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP).

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RHC 158.580, fixou a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a busca pessoal. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, reforçou que buscas baseadas em suspeitas subjetivas violam direitos civis protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

5.

A ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência, somada à falta de investigação prévia sobre a veracidade da denúncia, impede a correta aferição da legalidade da ação policial.

6.

Considerando a ausência de elementos que justifiquem a busca pessoal, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a nulidade das provas obtidas e a absolvição da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita violam o disposto no art. 244 do CPP, sendo ilícitas.

2.

A busca pessoal deve ser precedida de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita, não podendo basear-se em mera denúncia anônima.

3.

A ausência de elementos que justifiquem a busca pessoal impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580; STJ, HC nº 877.943-MS, j. 18/04/2024; STF, HC nº 208.240/SP; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; TJPA, Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0001389-59.2019.8.14.0011

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.

APELANTE:

PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PÁRÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-la à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 15123335 – 15123337).

Consta dos autos, em síntese, que no dia 11/04/2019, por volta das 15h30min, na Av. Dep. José Rodrigues Viana, bairro Centro, município de Cachoeira do Arari/PA, a apelante foi presa em flagrante e por, supostamente, trazer consigo, para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, 02 (duas) porções de substância em pó semelhante a cocaína, além de 02 (dois) aparelhos celulares da marca “LG”, sendo um branco e o outro preto.

Após regular instrução e superveniência de sentença condenatória, foi interposto o presente recurso de apelação (id

18744039), onde defesa expos as seguintes teses:

§

preliminarmente, o reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos, por irregularidade na busca pessoal;

§

alternativamente, a absolvição da ré por insuficiência probatória;

§

subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para, na primeira fase, fixar a pena-base em seu mínimo legal;

§

na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre as atenuantes reconhecidas na sentença outrora prolatada;

§

e na terceira fase, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)

§

Por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (id

18744050).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para que, na segunda fase da dosimetria da pena, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação às atenuantes identificadas, e que se mantenha inalterada o restante da sentença condenatória proferida nos autos (id 19481845).

É o relatório.

À revisão.

_________________________

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos processuais para sua admissibilidade, razão pela qual conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso comporta provimento quanto à tese de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal.

Explico.

De início, ressalto que, atualmente, a legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer busca pessoal, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Além disso, não há nenhum registro de averiguação ou investigação prévias acerca da denúncia anônima supostamente recebida pelos policiais, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a busca pessoal realizada na apelante, tornando questionáveis a legalidade de tal diligência.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

No ponto, é importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, verifico que a abordagem seguida de busca pessoal realizada pelos policiais militares na apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Conforme as declarações das testemunhas de acusação, toda a ação policial foi baseada apenas em uma denúncia anônima, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias no sentido de se certificar acerca de sua verossimilhança (id ́s

18743994, 18744007

18744007, 18744005, 18743996), tampouco, detalhamento idôneo das circunstâncias objetivas que levaram à realização de busca pessoal ora questionada.

É dizer, toda a prova da acusatória se originou de meros relatos de que, após o suposto recebimento de uma notícia de crime de tráfico de drogas praticado por uma mulher de prenome “Patricia” –registro, sem nenhuma descrição acerca das características físicas desta ou do local onde poderia ser encontrada –, policiais teriam avistado a ora recorrente em um trapiche, ocasião em que, sem maiores explicações, concluíram se tratar da suspeita apontada na denúncia e a submeteram sumariamente a uma revista pessoal, quando, então, teriam supostamente encontrado em seu poder as drogas constantes do laudo de apreensão.

Nesse cenário, a conclusão a que chego é de que a acusação se ampara unicamente em denúncia anônima e tirocínio policial, não havendo, portanto, nenhum elemento objetivo adicional a justificar a busca pessoal a que foi submetido a ora apelante.

A somar, a ausência de gravação de áudio e vídeo da ação policial impede a correta aferição da legalidade e a confirmação das circunstâncias alegadas pelos policiais.

Diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da busca pessoal em apreço, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

a)
declarar a nulidade das provas ilícitas

obtidas na busca pessoal
a que foi submetida a recorrente, determinando o desentranhamento desses elementos dos autos, bem como de todas as provas derivadas dessa diligência, forte no art. 157, §1º, do CPP;

b)
absolver

a apelante
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 10/12/2024